Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE.
Condenado beneficiado com saída temporária e que não retorna ao presídio na data marcada, sendo recapturado por agentes penitenciários. A ausência de comparecimento voluntário ao estabelecimento prisional, após o gozo de saída temporária, configura fuga, falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal.
Recurso de agravo desprovido.